Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709333-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY PIRES DE ALMEIDA, PAULO ROBERTO DA SILVA APELADO: FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por WANDERLEY PIRES DE ALMEIDA E OUTRO contra FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO objetivando a desconstituição de penhora de quotas sociais adquiridas pelos embargantes efetuada no Cumprimento de Sentença no 0729990-59.2019.8.07.0001. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 54463168: Trata-se de Embargos de Terceiros, distribuídos por dependência aos autos no 0729990-59.2019.8.07.0001, movidos por WANDERLEY PIRES DE ALMEIDA e PAULO ROBERTO DA SILVA em face de FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte embargante que o credor nos autos do cumprimento de sentença, Francisco Liberato, requereu a penhora das quotas sociais da empresa Camy Telecomunicações LTDA, com a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para averbação do ato de constrição nos registros da empresa, o que foi deferido pela decisão proferida em 27.7.2022. Porém, as quotas sociais da referida empresa foram alienadas aos embargantes em 10.6.2022. Relatam que não tinham conhecimento da ação na época do negócio e agiram de boa-fé. Afirmam que as quotas sociais somente não foram transferidas aos embargantes, em razão de as cedentes se comprometerem a antecipar a cessão de 50% do capital social após 90 dias da assinatura do contrato. Salientam que não havia averbação de penhora das quotas no órgão próprio. Requerem liminarmente a suspensão dos efeitos da constrição. Ao final, requerem a procedência dos embargos de terceiro para determinar o levantamento da penhora das quotas sociais. A decisão de ID 151714741 determinou "a suspensão apenas da alienação das quotas da empresa CAMY Telecomunicações Ltda ora sub judice, com a determinação que a parte embargante não proceda ao pagamento de valores advindos do negócio jurídico aos devedores (parcelas mensais de R$ 20.000,00 e parcela final de R$ 10.000,00, cláusula 3.1 do contrato de ID 151204607). Estes valores, a contar da publicação desta decisão devem ser depositados em juízo, como caução/contracautela". O embargado apresentou contestação (ID 154317019), na qual invoca litigância de má-fé da parte embargante. Aduz que as executadas tinham conhecimento do requerimento de penhora das quotas sociais e, mesmo assim, deram prosseguimento à alienação. Além disso, o credor não localizou outros bens passíveis de penhora, a indicar a insolvência das devedoras. Argumenta que houve fraude à execução. Requer a improcedência dos embargos. Seguiu-se manifestação da parte embargante em réplica pela procedência dos embargos (ID no 158036344). Junta guias de depósito judicial. Sobreveio a decisão de ID no 160954914, a qual declarou o feito saneado e determinou a conclusão dos autos para julgamento direto do pedido. Na ocasião, as partes foram intimadas para se manifestarem nos termos do art. 357, § 1o do CPC. Na petição de ID no 170661701, os embargantes requerem a efetiva transferência dos 50% do capital da empresa, para que esta funcione adequadamente, sob pena de frustrar a viabilidade do negócio jurídico. É o relato dos fatos juridicamente relevantes. Decido. O Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Desse modo, RECONHEÇO a ineficácia da alienação das quotas sociais da empresa Camy Telecomunicações em face do credor e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos embargos de terceiro. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Fixo multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, devida de forma solidária entre as executadas e terceiro adquirente em consilium fraudis, revertendo-se em proveito do credor, com suporte no art. 774, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face do princípio da causalidade, condeno a parte embargante nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte de Justiça (INPC) desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. A restituição dos valores depositados em juízo deve aguardar o trânsito em julgado desta sentença ante o princípio da segurança jurídica. Traslade-se cópia para os autos no 0729990-59.2019.8.07.0001, intimando-se o credor para que promova o andamento (anexando-se planilha atualizada do débito) e intimem-se as partes para informarem se há interesse em realizar transação nos autos principais e eventualmente aproveitar atos materiais praticados, pois apesar da ineficácia da alienação das cotas da empresa ao embargantes, as partes podem transacionar e buscar eventual aproveitamento de atos materiais praticados, máxime porque há valores depositados em juízo. Inconformados, os embargantes interpuseram Apelação no ID 54463171. Alegam que agiram de forma lícita e de boa-fé, pois a assinatura do contrato e o pagamento da entrada teriam ocorrido antes do deferimento da penhora e de seu devido registro na Junta Comercial, e afirmam que adquiriram a empresa em conhecimento prévio da penhora, cumprindo sua obrigação de depositar as parcelas em juízo. Argumentam que o entendimento sumulado pelo STJ na Súmula no 375 é que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, e sustentam que o Juízo recorrido teria presumido a má-fé. Afirmam que a imposição da multa de 5% (cinco por cento) em decorrência da fraude à execução é injustificada, pois o destinatário da sanção prevista no art. 774, I do CPC é o executado, e não o adquirente do bem, e a sanção imposta não deva ultrapassar a pessoa daquele. Manifesta seu interesse na manutenção do pagamento das parcelas em Juízo para assegurar a continuidade do contrato. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a suspensão dos atos expropriatórios no processo de execução até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida a validade do negócio jurídico e desconstituída a penhora. Preparo recolhido no ID 54463172. Contrarrazões no ID 54463181 pugnando pela manutenção da sentença. Intimado a se manifestar sobre o não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal, o apelante apresentou a petição autônoma de ID 55274530 requerendo a antecipação de tutela recursal. Sustenta estarem presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano, ante a presunção de boa-fé e a continuidade dos pagamentos em Juízo, e requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que os atos expropriatórios permaneçam suspensos até que haja decisão final nos autos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. O Código de Processo Civil estabelece que nos casos em que a apelação for recebida apenas no efeito devolutivo, poderá a parte apresentar petição requerendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, para concessão do efeito vindicado é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes. Trata-se de caso em que foi celebrado contrato de alienação de quotas sociais de sociedade limitada (ID 54460272) depois de requerida a penhora destas em cumprimento de sentença, promovido pelo embargado contra as alienantes, mas antes do deferimento da penhora. Pelo preceito do artigo 792, do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Consoante doutrina de Daniel Assumpção Amorim Neves: Trata-se de espécie de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade. (Manual de direito processual civil – 4a Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 884) Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros é necessária a análise das premissas previstas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 956943/PR, sob o rito do recurso repetitivo. Com efeito, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014) (Destaquei.) Na espécie, houve integração do julgado com a apreciação dos Embargos de Declaração opostos nos referidos autos, cujo aresto restou assim ementado. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Há contradição no acórdão que reconhece ser do credor o ônus de provar a má-fé do adquirente de imóvel no caso de não estar registrada a penhora sobre ele incidente e, ao mesmo tempo, determina a abertura de instrução processual para que este possa comprovar sua boa-fé. 2. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 101.948/RS). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringente. (EDcl no REsp n. 956943, Rel. Min. João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, publicado no DJE 14/12/2015) Nesses termos, para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação ou oneração de bens. Mais do que isso, exige-se para a caracterização da fraude à execução registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso dos autos, os elementos probatórios carreados aos autos permitem concluir pela má-fé do terceiro adquirente. Isso porque o fato de o contrato prever o pagamento em conta bancária de sociedade limitada de titularidade de terceiros (ID 54460272, pág. 4 e ID 54460292), demonstra a clara intenção de usar-se da alienação para frustrar a execução, além do fato de os adquirentes terem apresentado apenas as certidões de ações ajuizadas contra a empresa alienada, mas não certidões referentes às alienantes (ID 54460278), a demonstrar que não agiram com o zelo que se espera, em circunstâncias normais, na celebração de negócio de tamanha monta. Nessas circunstâncias, há que se considerar demonstrada a má-fé na celebração do negócio jurídico, restando preenchidos os requisitos previstos no art. 792, IV do CPC e na Súmula no 375 do STJ para reconhecimento da fraude à execução e, consequentemente, da ineficácia da alienação perante o embargado. Entretanto, ressalte-se que isso não apresenta óbice à possibilidade de eventual celebração de acordo com o embargado para adjudicação das quotas sociais e até aproveitamento da quantia depositada em juízo, desde que haja acordo entre as partes, conforme consignado pelo Juízo a quo na sentença. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal, ante a ausência da probabilidade do direito e o perigo de dano, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024 16:49:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador